Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-34.2020.8.07.0010 RECORRENTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. RECORRIDO: SURAMYA SOARES LIMA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 32981826, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID no 32685769, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007